Tribunal: TJBA
Processo: 0000507-44.2016.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000507-44.2016.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROSEMILTON COSTA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA E ILICITUDE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL COM FACÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ROSEMILTON COSTA SANTOS contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Nazaré que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, em razão de ter sido surpreendido, em 11/11/2016, transportando 35 “dolões” de maconha e 1 pedra de crack, em atuação conjunta com corréus vinculados à facção criminosa “Katiara”. A defesa suscitou nulidade da audiência por atuação de defensor ad hoc, ilicitude da confissão extrajudicial por suposta coação, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, com afastamento de maus antecedentes, reconhecimento da atenuante da confissão e exclusão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da audiência de instrução realizada com defensor ad hoc; (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial é ilícita por alegada coação; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; (iv) verificar a necessidade de redimensionamento da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de defensor ad hoc para ato específico supre a exigência de defesa técnica quando inexistente demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF.

A alegação de coação na confissão extrajudicial não se comprova por elementos concretos, inexistindo indícios de violência ou irregularidade, e a condenação não se fundamenta exclusivamente na confissão.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Definitivo que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A autoria decorre dos depoimentos coerentes dos policiais civis, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais descrevem investigação prévia, monitoramento, perseguição e apreensão das drogas, além da vinculação dos acusados à facção criminosa.

O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo quando harmônico com o conjunto probatório, conforme jurisprudência do STJ.

O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo prescindível a comprovação da efetiva comercialização.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige estabilidade e permanência, requisitos evidenciados pela investigação prévia, divisão de tarefas e vínculo com organização criminosa, reforçados por condenação anterior do recorrente por delitos da mesma natureza.

A atenuante da confissão espontânea incide ainda que a admissão tenha ocorrido apenas na fase extrajudicial e posteriormente retratada, desde que tenha contribuído para a apuração dos fatos, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1194.

Inviável a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o conjunto probatório evidencia dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa.

Mantém-se o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de defensor ad hoc para audiência de instrução não gera nulidade sem demonstração de prejuízo à defesa.

A confissão extrajudicial, ainda que retratada, autoriza a incidência da atenuante quando contribui para a apuração dos fatos.

O depoimento policial prestado em juízo, em harmonia com a prova pericial, é apto a fundamentar condenação por tráfico e associação para o tráfico.

A estabilidade e permanência do vínculo entre agentes, aliadas à divisão de tarefas e à vinculação a facção criminosa, configuram o delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

É inviável a aplicação do tráfico privilegiado quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35; Código Penal, arts. 44, I, e 77; Código de Processo Penal, art. 563; Súmula 523 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 338.962/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03.11.2015, DJe 13.11.2015; STJ, AgRg no RHC 185.643/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, HC 162131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 21.06.2010; STJ, REsp 2.001.973/RS (Tema 1194), Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, j. 10.09.2025; TJDFT, Acórdão 1340465, 1ª Turma Criminal, j. 13.05.2021; TJMS, Apelação Criminal 0800725-32.2023.8.12.0036, 3ª Câmara Criminal, j. 19.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0000507-44.2016.8.05.0176
,
em que figura como apelante

ROSEMILTON COSTA SANTOS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER DO PRESENTE APELO E
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
pelas razões
dispostas no voto.